Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736634-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO contra decisão proferida no mandado de segurança impetrado contra ato praticado do DIRETOR GERAL DO IADES, que indeferiu a tutela de urgência, no qual objetivava a pontuação relativa aos quesitos tema/texto (TX), argumentação (AR) e elaboração crítica (EC) da prova discursiva do concurso público para provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A agravante sustenta, em síntese, que a situação em tela envolve flagrante ilegalidade, pois, ao revisar a sua prova discursiva, a banca examinadora admitiu a correlação da resposta com a maior parte do espelho divulgado, porém não lhe atribuiu a pontuação correspondente. Invoca a teoria dos motivos determinantes, enfatizando que não se trata de substituir a banca examinadora no processo avaliativo, mas de observância das próprias razões expostas. Postula, então, a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que lhe reserve uma vaga no certame e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando-se os autos, não se vislumbra tais requisitos, notadamente a verossimilhança das alegações para a imposição liminar de reserva da vaga, pois, ainda que se admitisse alguma ilegalidade na correção da prova discursiva da agravante, a candidata não teria demonstrado que a revisão da nota final de 6,98, na forma como pretendida, seria suficiente para a sua aprovação, que requer o mínimo de oito pontos, e para a sua classificação para as próximas etapas, já que estipulada cláusula de barreira (até a 116a posição). Afinal, o edital do concurso público destinado ao provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbano, a qual a agravante prestou na especialidade Vigilância Sanitária, previu que a pontuação final da prova discursiva seria composta pela equação DCE - ((NE/TL) x 2), cujas variáveis NE/TL não foram reveladas. Logo, não é possível asseverar que a mera revisão dos pontos relativos aos quesitos tema/texto (TX), argumentação (AR) e elaboração crítica (EC), que compõem a variável DCE – Domínio de Conhecimento Específico, seria suficiente para alcançar a pontuação mínima de oito. Ademais, o reexamine excepcional dos critérios de correção da banca examinadora pelo Judiciário somente se admite em caso de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485/STF), não evidenciado em todos os quesitos apontados. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator